Tribunal: TJES
Processo: 0002636-97.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002636-97.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO AUGUSTO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

CORRUPÇÃO DE MENOR
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
e acordo com a Súmula nº 500, do STJ, “
A configuração do crime do art. 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

2. Dessa forma, para a caracterização do delito tipificado no art. 244-B do ECRIAD, é desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável na prática delituosa, o que ocorreu
in casu
, visto que o adolescente efetivamente comprou drogas a pedido do apelante.

3.
Por fim, há comprovação suficiente quanto a idade do adolescente à época dos fatos, especialmente considerando o seu depoimento no IP (no qual informa a sua data de nascimento), o depoimento do próprio réu
(
que confirma saber
a idade do menor
)
e os dados de Cadastro Civil.
Jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002636-97.2020.8.08.0014

APELANTE: BRENO AUGUSTO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE - ES16565-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRENO AUGUSTO SANTANA
contra a sentença de fls. 314/ss., que, nos autos da ação penal
nº 0002636-97.2020.8.08.0014
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 244-B do ECRIAD a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Às fls.
344/
ss.
, a

d
efesa do réu p
ugna
pela

sua absolvição, ante a
insuficiência de provas.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
354/
ss.

pelo desprovimento d
o apelo,
sendo neste mesmo sentido o

p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 5499456).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, narra a denúncia que o adolescente M.F.N.N. foi abordado por policiais militares no “Beco Jamaica”, local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes. Em buscas pessoais, encontraram com o menor 02 (duas) buchas de maconha e 03 (três) pedras de crack, além da quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

Ao ser questionado, o adolescente afirmou que havia comprado as drogas a poucos metros do local da abordagem e a pedido do seu padrasto, Breno Augusto Santana, ora apelante.

Ante o exposto, o recorrente foi condenado pelo delito previsto no art. 244-B do ECRIAD, em razão de ter induzindo o menor M.F.N.N. a praticar o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

De plano,
consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
a ele atribuído
.

A
materialidade
e a autoria

do
s
crime
s

restaram
evidenciada
s

pelo
auto de apreensão,
boletim
unificado
,
laudo de constatação de substância entorpecente, dados do cadastro civil
e
pelos depoimentos colhidos em sede policial
e
reiterados em sede judicial.

Destaco que o adolescente
M.F.N.N. afirmou, tanto em sede policial quanto em juízo que adquiriu os entorpecentes a pedido do seu então padrasto, Breno, sendo toda a droga apreendida consigo para o apelante.

No mesmo sentido foi a declaração dos policiais militares que participaram da sua abordagem e do próprio apelante que informou, durante seu interrogatório judicial, que sabia que M.F.N.N. era menor de dezoito anos e, mesmo assim, lhe pediu para comprar alguns entorpecentes para o seu uso, vez que o menor iria de qualquer forma comprar drogas para seu próprio consumo.

Por sua vez, a alegação de atipicidade da conduta visto que, segundo o apelante, o adolescente já iria comprar drogas por conta própria não merece prosperar.

Isso porque, conforme narrado, evidenciou-se a participação ativa do adolescente nos fatos criminosos. E, de acordo com a Súmula nº 500, do STJ, “
A configuração do crime do art. 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Dessa forma, para a caracterização do delito tipificado no art. 244-B do ECRIAD, é desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável na prática delituosa, o que ocorreu
in casu
, visto que o adolescente efetivamente comprou drogas a pedido do apelante.

Por fim, há comprovação suficiente quanto a idade do adolescente à época dos fatos, especialmente considerando o seu depoimento no IP (no qual informa a sua data de nascimento), o depoimento do próprio réu
(
que confirma saber que
M.F.N.N.
possuia 17 (dezessete) anos
)
e a ficha
do menor
nos dados de Cadastro Civil à fl. 35. Nesse sentido,
segue
a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA.
1. A pretensão recursal prescinde de revolvimento fático-probatório, razão por que deve ser conhecido o recurso especial, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil” (Súmula 74/STJ), que não se restringe a certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente háeis para comproação da idade. Precedentes. 3. “A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatudo da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente” (AgRg no AREsp 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019). 4. Agravo Regimental provido. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo crime previsto no art.
244-B, do ECRIAD
.

Por tais fundamentos
, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor d
o s advogad o s dativ o s Dr.
Jabes de Almeida Alves
(OAB/
ES
nº
25.795
)
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
,
e da Dra. Luciene Trevizani Gonçalves Lovatte (OAB/ES nº 16.565), no valor de R$500,00 (quinhentos reais), p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelo
s
Advogado
s
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)